Tribunal: TJSP
Processo: 2129348-71.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação que visa suspensão de multa contratual, extensão de prazo e dano moral. Partes divorciadas que realizaram acordo com relação à moradia da mulher e filhas. Decisão que deferiu parcialmente tutela antecipada requerida pela autora, consistente em suspender multa fixada em caso de a mulher não deixar o imóvel em prazo fixado. Inconformismo da autora. Pedido de prorrogação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação que visa suspensão de multa contratual, extensão de prazo e dano moral. Partes divorciadas que realizaram acordo com relação à moradia da mulher e filhas. Decisão que deferiu parcialmente tutela antecipada requerida pela autora, consistente em suspender multa fixada em caso de a mulher não deixar o imóvel em prazo fixado. Inconformismo da autora. Pedido de prorrogação de aluguel às custas do varão. Medida que não depende exclusivamente do agravado. Eventual despejo, por si só, não implica em dano irreparável. Urgência não comprovada. Atualização monetária de valor limite para aquisição de imóvel pelo varão. Não cabimento. Ausência de comprovação de fator de desvalorização imobiliária. Imóvel anteriormente escolhido teve valor muito inferior ao limite fixado no acordo. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.